Tribunal: TJSP
Processo: 2176799-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Decisão de indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução. Inconformismo do embargante.
Efeito suspensivo que somente pode ser concedido em caráter excepcional, quando a execução se encontra garantida e estão presentes os requisitos para a antecipação de tutela provisória. Inteligência do art. 919, do CPC. Ausentes, no caso concreto, as

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Decisão de indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução. Inconformismo do embargante.
Efeito suspensivo que somente pode ser concedido em caráter excepcional, quando a execução se encontra garantida e estão presentes os requisitos para a antecipação de tutela provisória. Inteligência do art. 919, do CPC. Ausentes, no caso concreto, as condições que autorizam a excepcionalidade do benefício processual e a concessão do efeito suspensivo.
Decisão mantida. Recurso desprovido.